Tribunal: STF
Processo: RE 612836
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CPMF. CONTRATO DE CÂMBIO SIMBÓLICO. LEI 9.311/1996. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



     1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia centralmente à luz de norma infraconstitucional (Lei 9.311/1996). Desse modo, eventual ofensa ao Magno Texto, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária.



    2. Incidência da Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido.